Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE BLOQUEIO. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SUB-ROGADOS. SUCESSÃO AO EXEQUENTE ORIGINÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 857 do CPC, os sub-rogados detêm legitimidade extraordinária para requerer majoração do percentual de bloqueio na folha de pagamento do executado, em sucessão ao exequente originário.
2. Recurso provido.